Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DE SALÁRIO POR FORÇA DE ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO. PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O § 1o do art. 1.694 do CC preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada. Demonstrada a necessidade do alimentado, a redução da verba fixada provisoriamente somente se admite se verificada a incapacidade financeira do alimentante.
2. Constata-se da análise dos autos de origem e do parecer da d. Procuradoria de Justiça que a capacidade financeira da agravante foi recentemente alterada por força de acordo individual de trabalho, afetado pelas novas diretrizes legais adotadas em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19), sendo seu salário e sua jornada de trabalho reduzidos em 25% (vinte e cinco por cento).
3. Tal fato, aliado às significativas despesas da alimentante e à controvérsia acerca das necessidades da alimentada (adolescente), revela ser adequada, por ora, a redução dos valores fixados na origem a títulos de alimentos provisórios ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, o que não impede que o Juízo de primeira instância, após regular instrução processual, e diante de um acervo probatório mais robusto, fixe alimentos em outro patamar.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.